Tribunal: TJDFT
Processo: 0706794-16.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0706794-16.2022.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS EDUARDO ALVES DE JESUS APELADO: AUTO MARCAS COMERCIO VAREJISTA DE VEICULOS LTDA, LUCAS DA SILVA RODRIGUES D E S P A C H O Em contrarrazões, a parte apelada defende a condenação da parte apelante nas penas por prática de litigância de má-fé e a postulação da intimação do Ministério Público para apreciação de possível prática delituosa. Além disso, junta novos documentos (id 72108587 e 72108588). Assim, intime-se o apelante para se manifestar sobre as questões aventada e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Código de Processo Civil, art. 10 e art. 437, § 1o. Após, conclusos. Brasília/DF, 8 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator